Tribunal: STF
Processo: Rcl 80357
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. NÃO ATENDIMENTO DA NORMA DO ART. 988, I E II DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. OFENSA A DISPOSITIVO DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Decisões reclamadas que, em ação ação de aposentadoria por incapacidade e mandado de segurança, teriam violado a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), bem como a Súmula Vinculante 10 e aos Temas 339, 350 e 1.066 da Repercussão Geral. 



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se os argumentos que embasam o recurso são suficientes à viabilizar a reforma da decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    4. A teor da referida Súmula, bem como da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Por outro lado, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o processamento do agravo regimental.



    6. A pretensão objeto da presente reclamação, em tese, ainda pode ser acolhida na instância de origem mediante juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. O quadro a atrair a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, que veda a possibilidade de alçar a discussão ao Supremo Tribunal Federal pela via reclamatória quando ainda possível a aplicação do entendimento vinculante desta Corte mediante recurso disponível à parte na instância de origem.



    7. A ausência de indicação de lei ou ato normativo do Poder Público que, supostamente, teria sido afastado por órgão fracionário de tribunal, não é possível concluir pela existência de identidade material entre a questão objeto da reclamação e o verbete da Súmula Vinculante 10.



    8. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que descabe o manejo de reclamação por afronta direta a dispositivo da própria Constituição Federal, dado o caráter estreito da via reclamatória, que somente viabiliza o processamento da ação nas hipóteses previstas nos arts. I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.